Tribunal: TJMT
Processo: 1001250-53.2023.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001250-53.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOEMILSON DA COSTA PORTO - CPF: 027.076.261-20 (RECORRENTE), JAMIL JOSE NASSER NETO - CPF: 033.229.181-22 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DO EXEQUENTE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por Joemilson da Costa Porto contra sentença proferida no cumprimento de sentença que julgou extinta a execução por ausência de bens penhoráveis, com base no art. 53, § 4º, da L. nº 9.099/1995 e art. 485, IV, do CPC, expedindo certidão de crédito em favor do exequente.

O recorrente pretende a adoção de medidas executivas atípicas, como inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia envolve (i) a validade da extinção do cumprimento de sentença diante da inexistência de bens penhoráveis; e (ii) a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas como forma de efetivação do crédito.

III. Razões de decidir

4. A extinção do cumprimento de sentença decorreu de requerimento expresso do próprio exequente, que, não logrando localizar bens do devedor, pleiteou a expedição de certidão de crédito.

5. O juiz apenas acolheu o pedido formulado pela parte interessada, inexistindo inovação ou prejuízo processual.

6. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC pressupõem esgotamento dos meios típicos e devem observar os critérios da adequação, necessidade e proporcionalidade.

7. No caso concreto, inexiste demonstração de resistência injustificada do devedor ou de conduta dolosa que autorize restrições gravosas à sua esfera jurídica, como a suspensão de CNH e bloqueio de cartões.

8. A sentença assegurou ao credor a expedição da certidão de crédito, instrumento previsto no microssistema dos Juizados Especiais como meio adequado de proteção do crédito frustrado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A execução no âmbito dos Juizados Especiais pode ser extinta por ausência de bens penhoráveis, quando requerida pelo próprio exequente a expedição de certidão de crédito.

2. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração de esgotamento dos meios típicos, adequação da medida à finalidade executiva e respeito aos direitos fundamentais do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XV; L. nº 9.099/1995, arts. 46 e 53, § 4º; CPC, arts. 139, IV, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1013857-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 12.06.2025, DJE 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOEMILSON DA COSTA PORTO
contra sentença proferida no cumprimento de sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 e art. 485, IV, do CPC, determinando a expedição de certidão de crédito em favor do exequente.

Nas razões recursais, sustenta-se a possibilidade de prosseguimento da execução e requer-se a adoção de medidas executivas atípicas, tais como a inscrição do devedor em cadastros restritivos, a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito.

Ausentes contrarrazões.

Passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à correção da extinção do cumprimento de sentença, diante da inexistência de bens penhoráveis, bem como à viabilidade da adoção de medidas executivas atípicas.

Contudo, o exame atento dos autos revela circunstância relevante e decisiva: foi a própria parte exequente quem expressamente informou a impossibilidade de localização de bens do executado, após regularmente intimada para indicá-los, requerendo, de forma inequívoca, a expedição de certidão de crédito.

Com efeito, intimado a impulsionar a execução mediante a indicação de bens passíveis de constrição,
o exequente manifestou-se no sentido de não ter logrado êxito na localização de patrimônio do devedor, postulando, como consequência lógica, a expedição da certidão de crédito prevista no Enunciado n. 76 do FONAJE
.

A sentença, portanto, limitou-se a acolher exatamente a providência requerida pela própria parte interessada, extinguindo o feito executivo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, sem qualquer inovação ou prejuízo.

É cediço que o juiz, na condução do processo, pode adotar medidas coercitivas com vistas à obtenção do resultado pretendido na ação executiva. No entanto, tais medidas excepcionais somente se justificam após o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito.

Com efeito, para a utilização de medidas executivas atípicas no caso concreto, devem ser observados os critérios da adequação, necessidade e proporcionalidade, de forma que tais providências se revelem aptas a alcançar o resultado pretendido, não excedam o necessário e, de modo ponderado, atendam melhor aos interesses em conflito.

Assim, os pedidos formulados não guardam relação direta com a satisfação do débito, consistindo apenas em restrições à liberdade pessoal e ao direito de locomoção dos agravados, em afronta ao art. 5º, XV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DE PASSAPORTE – INVIABILIDADE - PESSOA JURÍDICA – PESSOAS FÍSICAS – INAPLICABILIDADE - VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, como a apreensão de passaporte e a suspensão da CNH, possuem natureza eminentemente pessoal e são, por definição, incompatíveis com a aplicação contra pessoas jurídicas.

2. As medidas coercitivas de natureza atípica devem respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, sendo vedada sua aplicação automática, sobretudo quando violarem direitos fundamentais sem a demonstração de sua eficácia na satisfação do crédito.

3. A suspensão de CNH e a apreensão de passaporte configuram restrições ao direito de locomoção (art. 5º, XV, da CF/1988), cuja imposição somente se justifica em cenário de esgotamento dos meios tradicionais de execução e mediante prova da necessidade da medida para atingir a finalidade executiva.

4. Ausente tal demonstração e constatado que as medidas pretendidas incidem exclusivamente sobre a esfera jurídica de direito fundamental, mostra-se inviável sua adoção no caso concreto.

(N.U 1013857-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração concreta de conduta dolosa do executado, de ocultação patrimonial ou de resistência injustificada que autorize a imposição de restrições severas à sua esfera jurídica.

A mera frustração da execução, reconhecida pelo próprio credor, não legitima, por si só, a adoção de medidas excepcionais, sob pena de se converter a execução em instrumento de sanção pessoal.

Ressalte-se, por fim, que a sentença já assegurou ao exequente a expedição da certidão de crédito — providência adequada e suficiente dentro da lógica do microssistema dos Juizados Especiais, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo a ser reparado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, confirmando a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026